Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719371-42.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA, ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA RECORRIDO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA DECISÃO Quanto ao recurso da parte autora: Os elementos nos autos demonstram que o autor recorrente é servidor público federal (bem como sua esposa). Assim, diante do pedido de gratuidade de justiça, deverá a parte autora recorrente: a) comprovar a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência E o contracheque, declaração de imposto de renda ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Quanto ao recurso da parte ré: O recurso inominado deverá ser acompanhado das guias e comprovantes do pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, bem como do preparo recursal, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48h seguintes à interposição do recurso. Assim, intime-se a parte ré recorrente para comprovar nos autos que efetuou o recolhimento das custas na forma estipulada no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Prazo concorrente para as partes: 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator